Tribunal: TJMT
Processo: 1014427-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014427-02.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AURELIO JOSE RAMOS BEVILACQUA - CPF: 184.526.258-12 (ADVOGADO), HIDROMI COMERCIO DE PECAS E HIDRAULICOS LTDA - CNPJ: 01.840.443/0001-53 (AGRAVANTE), LAIRTO JOAO SPERANDIO - CPF: 045.398.288-35 (AGRAVADO), MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - CPF: 008.143.451-07 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA –
OMISSÃO – INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
HIDROMI COMERCIO DE PECAS E HIDRAULICOS LTDA
, contra o Acórdão de ID. 191081688,
Recurso de Agravo de Instrumento n°
1014427-02.2023.8.11.0000
, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, mantendo a decisão agravada.

A Embargante aduz, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado. Sustenta que a omissão no
decisum
“pode causar prejuízo a Embargante bem como, possibilitar que o Embargado permaneça inadimplente e impune, viajando ao exterior e gastando os “baldes” em as caminhonete de luxo, sendo necessária a oposição dos presentes aclaratórios para fins de manifestação expressa acerca do pedido de bloqueio da cnh, cartões de crédito e passaporte do executado”.

Destaca que “o executado é pessoa de notório conhecimento no ramo político do estado, sendo prefeito de Alto Taquari por diversas vezes e atualmente marido da Sra Prefeita” e “goza de prestígio e é cediço que proprietário de diversos bens e veículos, sendo que uma de suas propriedades rurais localizada e penhorada possui avaliação superiora 20 milhões.”

Assevera que “o executado é possuidor de diversos bens, realiza diversas viagens, inclusive internacionais, possui veículos (embora não encontrados em seu nome) e possui ótima vida social e financeira, contudo às custas de dívidas não pagas até o momento.”

Salienta que “o pedido de bloqueio atípico há que se acolhido no caso em tela, seguindo o entendimento hodierno exarado pelo C. STF, uma vez que não se trata de tolher o direito de ir e vir, mas sim uma forma de coagir o executado a pagar a dívida que possui a tantos anos com a embargante, não lhe permitindo passeios de veículos (o que não tolhe seu direito de ir e vir pois pode ir de carona), bem como, viagens internacionais, uma vez que quem não pode pagar o que deve não tem condições de viajar ao exterior.”

Por estas razões, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeito infringente, para sanar a omissão apontada, “bem como para prequestionar a aplicabilidade do art. 139, IV, do CPC no caso em tela.”

Nas contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração opostos e a aplicação de multa do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1014427-02.2023.8.11.0000, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações da Embargante.

Isso porque, em que pese os argumentos dos acláratórios, em verdade, revelam o inconformismo da Embargante, visto que todo o necessário ao deslinde do feito foi abordado.

Necessário pontuar, conforme consignado no
decisum
embargado que a pretensão recursal tem aplicação em casos excepcionais. Para caracterização de tal excepcionalidade, os pontos trazidos pelo Embargante de que o Embargado tem vultuoso patrimônio e deliberadamente o “esconde” deve ser cabalmente demonstrado, sendo o pleito passível de renovação de pedido em eventual mudança fática ou probatória, a ser pleiteada no feito na origem.

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão na decisão embargada e a nítida pretensão da Embargante em estabelecerem nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Deixo, por ora, de fixar multa por não identificar que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer, contudo, ficam advertidas as partes quanto à possibilidade da sua fixação em caso de recurso reconhecidamente protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024